Tribunal: TJPA
Processo: 0808946-11.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808946-11.2021.8.14.0006

APELANTE: WHANDLEN LAGE DE SANTA MARIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0808946-11.2021.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: WHANDLEN LAGE DE SANTA MARIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIAS DE FATO. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0808946-11.2021.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: WHANDLEN LAGE DE SANTA MARIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WHANDLEN LAGE DE SANTA MARIA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena de e 18 (dezoito) dias de reclusão simples, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido o apenamento suspendido condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo juízo da execução em audiência admonitória.

Consta na denúncia (Id. 19699139), que em 02/07/2021, o apelante foi preso em flagrante após agredir fisicamente a ofendida e ex-companheira Rayane Correa.

Relata ainda, que a vítima e o recorrente viveram em regime de união estável por 01 (um) ano e se separaram quando Rayane engravidou, narrando que WHANDLEN possui um comportamento agressivo e já havia lhe empurrado, puxado seus cabelos e desferido tapas em situações anteriores, mas por causa da gravidez continuou morando na casa da genitora do apelante.

No dia supramencionado Rayane não estava se sentindo bem (dores nas costas, dor de cabeça e queimação no estômago), e por conta disso ligou para o apelante para que a levasse para atendimento em uma unidade hospitalar.

Após WHANDLEN informar que não iria prestar assistência alguma para a vítima, ele se dirigiu para uma festa e retornou às 8h da manhã para a residência, tendo Rayane e Emilly (irmã do recorrente) se deslocado até a UPA para atendimento, retornando para sua moradia somente às 02h da madrugada.

Ao acordar pela manhã, a ofendida continuou passando mal e resolveu acordar o apelante, que se levantou irritado e desferiu um empurrão no peito que a fez cair da cama.

Ato contínuo, o recorrente foi para cima da vítima e acertou um soco em sua coxa e em suas costas, bem como tentou desferir um golpe em direção ao seu rosto, momento em que Emilly se envolveu na briga para defender a vítima.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 c/c art. 7°, I da Lei n° 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19699179), contra a qual a defesa recorreu (Id. 19497707) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e pela redução do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 19699186).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 20264847)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 19699133 e seguintes).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 19699179), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
Rayane Correa
e da testemunha Kledenilson Luiz Soares de Sousa (Ids. 19699170- termo de audiência; 19699171; 19699172- mídias de audiência) a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e da testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena.

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas ou imprecisas.

No que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, em relação à análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado em primeiro grau considerou todas as circunstâncias favoráveis, fixando, por isso, a pena base no mínimo legal previsto para o delito em questão.

Outrossim, cabe destacar ainda, que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no presente caso.

Portanto, considerando que o julgador, na primeira fase da dosimetria da sanção, atuou em observância aos critérios pré-estabelecidos, e, também, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o patamar aplicado na sentença, referente à pena base.

Na segunda fase da dosimetria não foi verificada incidência de circunstâncias atenuantes, estando presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que o magistrado sentenciante aumentou o apenamento em 03 (três) dias.

Em terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento e diminuição de pena, restando a sanção definitiva em 18 (dezoito) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Nesse passo, entendo que a reprimenda se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024